Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-90.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo usado, que impõe ao comprador o necessário cuidado para verificar eventual avaria, antes da realização do negócio. Pretensão de produção de prova pericial em peça do veículo - cilindro mestre de freio - para demonstração do nexo de causalidade entre a falha deste e o acidente havido. Ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo usado, que impõe ao comprador o necessário cuidado para verificar eventual avaria, antes da realização do negócio. Pretensão de produção de prova pericial em peça do veículo - cilindro mestre de freio - para demonstração do nexo de causalidade entre a falha deste e o acidente havido. Ausência de garantia quanto à realização de perícia, seja pela não certeza quanto à peça a ser disponibilizada, seja pela necessidade de consideração da análise de todo o sistema em que inserido o cilindro mestre. Contexto que não admite a produção da prova requerida. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.